Tribunal: TJDFT
Processo: 0721618-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. FIADORES. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

I – “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” Súmula 581 do STJ.

II – Admite-se o prosseguimento do processo executivo ajuizados contra os avalistas do contrato celebrado por empresa em recuperação judicial.

III - Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.